Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719496-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LAUANA SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: NUNES &amp; GROSSI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais Lauana Souza Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 157717232 do processo n. 0718974-69.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Nunes &amp; Grossi Representações Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a declaração de abusividade do reajuste das prestações do plano de saúde, no qual a autora é beneficiária, acima do permitido no período pela ANS, bem como a devolução dos valores pagos a maior em dobro. Em suas razões recursais (ID 46905978), narra a agravante que, em 2026, ajuizou contra as rés a ação n. 0012244-30.2016.8.07.0001, com a finalidade de impedir a rescisão arbitrária do seu pleno de saúde, convertendo-o para a modalidade individual. Alega que o pedido foi julgado procedente e transitou em julgado. Descreve que, em fevereiro de 2023, recebeu boleto para pagamento da prestação do plano de saúde e foi surpreendida com o valor cobrado, que teve um reajuste de 49% (quarenta e nove por cento), de R$718,50 (setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) para R$1.076,31 (mil e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Relata que a Unimed justificou, após muitas reclamações, o aumento com fulcro nas regras dos planos de saúde coletivos, contudo sustenta que o seu plano de saúde é individual/familiar, conforme já definido nos autos do processo n. 0012244-30.2016.8.07.0001. Argumenta que a ANS autorizou, para o período, o reajuste máximo de 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento) dos planos de saúde individuais ou familiares. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de declarar a abusividade do reajuste das prestações do plano de saúde, no qual a autora é beneficiária, acima do permitido no período pela ANS, bem como a devolução dos valores pagos a maior em dobro. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da agravante quanto à revisão dos valores das prestações do plano de saúde. Os documentos acostados nos autos permitem concluir, neste momento processual, que a autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela Central Nacional Unimed. Até janeiro de 2023, era cobrado, mensalmente, da autora o valor de R$718,50 (setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos – ID 157664070, p. 5). A partir do mês de fevereiro, as prestações sofreram um reajuste aproximando de 50% (cinquenta por cento), totalizando R$1.076,31 (mil e setenta e seis reais e trinta e um centavos – ID 157664070, p. 3). Questionada administrativamente acerca da regularidade do reajuste, a prestadora do plano de saúde justificou com fundamento nas normas que regulam os planos de saúde contratados na modalidade coletiva (ID 157664073, p. 3). Ocorre que a categoria do plano do qual a autora participa já foi discutida nos autos do processo n. 0012244-30.2016.8.07.0001, transitado em julgado em 5/3/2018, oportunidade em que foi definido ser a individual/familiar. No ponto, segundo ANS, para o período de maio de 2022 a abril de 2023, foi autorizado o reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares em até 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento)[1]. Em razão do aumento, aparentemente superior ao limite estabelecido pelo órgão regulatório competente, encontra-se evidenciado a probabilidade do direito da autora. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a autora é aposentada por invalidez e aufere benefício previdenciário de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais – ID 157664048). Nesse contexto, a manutenção do reajuste na proporção efetivada pela operadora de plano de saúde pode comprometer o sustento da beneficiária. Ademais, a Central Nacional Unimed é pessoa jurídica de grande porte e não há elementos nos autos que indiquem que o deferimento da tutela de urgência afetará a saúde financeira da ré. Ainda, verifica-se a reversibilidade da medida liminar. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar o aumento das prestações do plano de saúde da autora, efetivado pela Central Nacional Unimed, ao percentual de 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento), sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-estabelece-teto-para-reajuste-de-planos-de-saude-individuais-e-familiares. Acesso em 22 mai. 2023.